Tribunal: TJBA
Processo: 8000398-53.2015.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000398-53.2015.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: J LAGOA MOTOCICLETAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:

APELADO: LANDUALDO SOUZA FERNANDES

Advogado(s)
:
LEILA LIBARINO MACHADO

G

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. DANOS. INDENIZAÇÃO. DEVEDOR. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LOCALIZAÇÃO. TENTATIVAS. VIAS. ESGOTAMENTO. OCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

I – O Código de Processo Civil exige o prévio esgotamento das tentativas de localização da parte, antes de a citação por edital ser operada.

II – Na hipótese, a citação por edital foi precedida por tentativa de citação por carta, não foi localizado novo endereço válido da empresa ré, e há informações, obtidas de outros processos, de que a citação por oficial de justiça restou infrutífera no endereço indicado pela Defensoria Pública (curador especial), o que afasta a possibilidade de anulação do feito, eis que houve regular processamento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000398-53.2015.8.05.0199
, da Comarca de Poções, em que figura como
Apelante
J LAGOA MOTOCICLETAS LTDA - EPP e como
Apelado
LANDUALDO SOUZA FERNANDES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA